Tribunal: TJMT
Processo: 1040929-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040929-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RODI PAES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.831.921/0001-12 (RECORRENTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA INDENVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. INSUGÊNCIA DA RECLAMADA. TESE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE POR SMS. NOVAS ALEGAÇÕES FEITAS NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DE FIDELIDADE CONTRATUAL ORIGINÁRIO CUMPRIDO. CANCELAMENTO SEM MULTA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Na contratação de plano empresarial de telefonia móvel, composto por um conjunto de números telefônicos, impõe-se observar o prazo de fidelidade contratual, sob pena de pagamento de multa pela rescisão antecipada.

O simples recebimento de mensagem via SMS informando sobre a renovação automática do plano de telefonia não tem o condão por si só de renovar a fidelização contratual, integralmente observada na contratação originária.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais ao fundamento de que a multa por fidelização é ilícita, uma vez que não houve quebra contratual antes de 24 (vinte e quatro) meses.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes, em razão da existência de quebra do contrato e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se é devida ou não a cobrança da multa pela rescisão do contrato de telefonia móvel, bem como, se é idôneo ou não o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e se é devida a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O Reclamante assevera que em 16/05/2017 celebrou um contrato de telefonia com a reclamada, contudo, após esgotado o prazo de fidelização realizou a portabilidade das suas linhas telefônicas para a empresa CLARO (16/05/2017). Argumenta que após a portabilidade foi surpreendido com a cobrança e a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, juntando extrato da negativação.

A recorrente defende, em contestação, que a reclamante assinou um contrato de prestação de serviços, em que se comprometeu a permanecer vinculada à requerida por um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. Aduz, que a recorrida requereu a rescisão contratual “antes do fim do período de fidelização”, juntando para tanto a cópia do contrato pactuado e faturas de consumo.

Em grau recursal, a recorrente sustenta que após o decurso do prazo de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses não há o “cancelamento automático ou interrupção automática dos serviços” (sic). Assevera que a empresa reclamada encaminhou um SMS ao gestor da conta, nos termos do art. 52 da Resolução 632/2014 da Anatel, dando-lhe ciência do esgotamento do prazo de vigência do contrato e, ao mesmo tempo, visando a manutenção do contrato e dos descontos. Sustenta, ainda, que em razão da ausência de manifestação de interesse da reclamante, houve a renovação da fidelização e dos descontos do referido plano.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a mudança da tese apresentada no primeiro grau de jurisdição pela reclamada, ora recorrente, posto que ao analisar a contestação, verifica-se que em nenhum momento a reclamada se utiliza da tese que enviou de sms ao gestor da conta e que houve renovação automática do contrato de telefonia e da cláusula de fidelidade, portanto, considerando que as teses invocadas em recurso não foram suscitadas no Juízo
a quo,
não é possível analisá-las neste grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA DEVIDA – NOVA ALEGAÇÃO FEITA NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente indícios de prova de que o cancelamento do contrato foi motivado por falha na prestação do serviço, a multa de fidelização revela-se legítima.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

3. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000574-04.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

De outro modo, verifica-se que em 16/05/2017 foi celebrado o referido contrato de prestação de serviços de telefonia, em que há previsão de fidelização por 24 (vinte e quatro) meses sob pena de multa, em caso de rescisão antecipada. Aliado a isso, a portabilidade para a outra empresa de telefonia foi requerida somente em 29/10/2019 (
id. 86953493 - Pág. 6
), ou seja, após o transcurso de 29 (vinte e nove) meses entre o início do respectivo contrato e seu término, não merecendo prosperar a alegação da reclamada que houve quebra contratual antes de 24 (vinte e quatro) meses, de modo que não há que se falar em legalidade da cobrança.

Ademais, ainda que a Recorrente alegue que houve a renovação automática do contrato, dos benefícios e da fidelização, não trouxe aos autos nenhum prova da anuência da reclamante em relação à aludida renovação. Destarte, a renovação unilateral dos serviços e da cláusula penal revelam o
intuito da ré em manter a relação jurídica sem a concordância da reclamante, conduta
manifestamente abusiva, ainda mais quando as partes já mantinham contrato
por mais de 2 anos.

Com efeito, a portabilidade numérica requerida pela reclamante deve ser livre, sem a
exigência do pagamento de multa contratual. Por conseguinte, mostra-se
inexigível o débito de R$ 7.742,20 (sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) e indevida a inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A esse respeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021